Tribunal: CARF
Processo: 10120.727748/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727748/2011-10
ACÓRDÃO
1401-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. A tempestividade é pressuposto
intransponível para o conhecimento do recurso. Quando a impugnação é
apresentada fora do prazo legal, não há como instaurar a fase litigiosa
processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72,
configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se pode
conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à
essa declaração.
RECURSO INTEMPESTIVO - Tendo transcorrido mais de trinta dias,
contados da ciência da decisão de primeiro grau, sem que o recorrente
tenha interposto recurso competente, não há que ser conhecido. O recurso
voluntário interposto fora do prazo legalmente disposto é intempestivo.
Fundamento legal: artigo 33 do Decreto no. 70.235, de 1972. Recurso não
conhecido.
Recursos Voluntários não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários, mantendo a decisão recorrida.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727748/2011-10
2

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Fernando Augusto
Carvalho de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa
Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente). Ausente o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração que tem por objeto o lançamento de multa
regulamentar, por ter a Câmara Municipal de Rio Verde, sujeito passivo, supostamente ter
prestado informação falsa em DIRF:

Foram, ademais, considerados como responsáveis solidários duas pessoas físicas, a
saber:

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727748/2011-10
3

Feitas as intimações do lançamento, a Câmara Municipal de Rio Verde apresentou
impugnação, assim como o responsável solidário Sr. Elecir. Já o responsável solidário Sr. Jones não
apresentou defesa.
Valho-me do relatório da DRJ que resumiu os fundamentos da defesa do Sr. Elecir:

“Em despacho, às fls. 164, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação do Responsável Solidário Elecir Casagrande Perpetuo Garcia, e a
intempestividade da impugnação apresentada pela Contribuinte, na data de
19/01/2012.
DA IMPUGNAÇÃO
O Responsável Solidário Elecir Casagrande Perpetuo Garcia apresenta impugnação
em 17/11/2011, a impugnação de fls. 139 a 143, firmada por procurador
habilitado (procuração às fls. 144).
Em sua peça impugnatória, o Responsável se defende da autuação, sendo essas, a
seguir, em síntese, as suas razões de defesa:
a) Ressalta-se que, embora ocupasse cargo de Presidente da Câmara Municipal ao
período de fiscalização, é de ciência do Fisco que os atos que redundaram no auto
de infração ora impugnado foram praticados por terceiro, com o qual o
peticionário firmou contrato de mandato, consubstanciado no instrumento
procuratório de fls. 46.
b) Perquire-se que o referido instrumento delega tão somente poderes gerais ao
mandatário, ou seja, ressente-se da ausência de outorga de poderes especiais e
expressos, in casu, para pratica dos atos que redundaram na lavratura do auto de
infração.
c) É importante salientar para efeito de discussão o que dispõe o Enunciado n°
183 Conselho Nacional de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.
Transcreve o Enunciado citado.
d) Percebe-se que referido enunciado ao artigo 661, parágrafo primeiro, CCB, que
estabelece expressamente que, para praticar quaisquer atos que exorbitem a
administração ordinária, depende o mandatário de estar munido de procuração
outorgante de poderes especiais e de forma expressa.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727748/2011-10
4
e) Verifica-se a necessidade plausível diante da excludente de oponibilidade ao
Peticionário dos atos documentados nos autos, e a consequente impossibilidade
de sua responsabilização, trazida pelo artigo 662 do mesmo Código.
f) Não consta dos autos nenhuma prova de ratificação dos atos praticados pelo
Mandatário, tanto pela Câmara Municipal de Rio Verde, quanto pelo Peticionário,
que época ocupava o cargo de Presidência daquela Casa. Tal ratificação, não se
presume, há necessidade expressa e legal, nos termos do parágrafo único do
mesmo dispositivo legal mencionado.
g) Para isso, a Administração Publica não observou a extensão dos poderes
detidos pelo mandante da Câmara Municipal de Rio Verde, e o permitiu praticar
atos exorbitantes, o que, mais uma vez recorrendo ao Código Civil Brasileiro, tira
qualquer direito de ação em desfavor do Autuado, conforme artigo 673 do
mesmo Código.
h) Portanto, diante da analise dos institutos de Direito Civil acima mencionados,
que não sofrem qualquer alteração pelo Direito Tributário, conforme princípios
básicos da ciência jurídica, é forçoso reconhecer que não há como impor ao
Peticionário qualquer responsabilidade pelos atos praticados pelo mandatário da
Câmara Municipal de Rio Verde que pretensamente tenham infringido a legislação
tributária.
i) De acordo com o Código Tributário Nacional, a responsabilidade do Peticionário
também se demonstra impossível considerando que a responsabilidade não se
presume, há necessidade de derivar da lei ou do contrato. Estatuem
especificamente à matéria suscitada, os artigos 134 e 135 do CTN.
j) Tais dispositivos de lei, referem-se especificamente, ao afastamento da
responsabilidade objetiva, a qual, nesse caso, corresponde a responsabilidade
pessoal e não solidária, pois, esta surge apenas de atos comissivos, ou seja,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
de que resultem créditos tributários.
[...]”,
A DRJ, em vista da intempestividade da defesa da Câmara Municipal, sequer chegou
a sumarizar os fundamentos. Fundamentalmente, a Câmara Municipal aduzia a impossibilidade de
sua responsabilização neste caso, imputando a fraude exclusivamente a terceiro.
Foi, então, proferido o Acórdão 04-48.064 pela 2a Turma da DRJ/CGE nos termos da
ementa que transcrevo a seguir:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005, 2006,
2007 INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Não se conhece da impugnação intempestiva. Considera-se intempestiva a
impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data em que foi feita a intimação da exigência (art. 15 do Decreto n.o 70.235/72).
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727748/2011-10
5
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando encaminhado sem o
atendimento dos requisitos de indicação do perito e de formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, consoante determina a legislação de regência.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunha no julgamento administrativo
em primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005, 2006,
2007 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRF TRANSMITIDA COM INFORMAÇÃO
FALSA.
É cabível a responsabilização pessoal do agente que deu causa à transmissão da
DIRF com informações falsas em relação ao crédito correspondente à obrigação
tributária resultante do ato praticado com infração da lei que deixa claro que as
informações sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte
devem ser prestadas pela fonte pagadora com fidedignidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese:
- negou provimento à impugnação, tempestiva, do responsável Sr. Elecir, mantendo
os créditos tributários lançados de multa regulamentar e a sua sujeição passiva solidária, já que o
impugnante teria dado causa ao cometimento da infração por negligência no seu dever de adotar
as medidas necessárias para garantir a confidencialidade da chave digital usada para transmitir as
DIRFs;
- não conheceu da impugnação da contribuinte Câmara Municipal de Rio Verde,
dada sua intempestividade; e
- declarou revel o responsável Sr. Jones, por não ter apresentado impugnação.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727748/2011-10
6
Ato contínuo, tanto a Câmara Municipal como o Sr. Elecir interpuseram recursos
voluntários, cujos argumentos serão analisados a seguir.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário (fls. 203/220) interposto pela Câmara Municipal de Rio Verde
é tempestivo, mas não pode ser conhecido.
A defesa foi tida como intempestiva em primeira instância administrativa, no
entanto, o recurso não dialogou nem se insurgiu contra esse fundamento da decisão, o que era
imprescindível. O recurso somente alega que a fraude é imputável exclusivamente a terceiro.
Considerando que o contribuinte sequer recorreu da decisão de intempestividade
da defesa apresentada, a verdade é que nem a matéria de intempestividade foi devolvida a esse
Tribunal para julgamento. Portanto, não é possível avançar para analisar as matérias de mérito
nele contidas, as quais não foram analisadas em primeira instância, uma vez que a impugnação
intempestiva não é apta a instaurar e inaugurar o contencioso segundo o art. 41 do Decreto
70235/72.
Assim, não conheço o Recurso Voluntário interposto pela Câmara Municipal de Rio
Verde.
Quanto ao Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário às fls. 228/236,
também não poderá ser conhecido, pois é intempestivo.
O responsável foi intimado por via postal em 29 de março de 2019 (fls. 198):

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727748/2011-10
7

O prazo para interpor o recurso seria dia 2 de maio de 2019, já que dia 1 de maio é
feriado nacional. No entanto, foi protocolado alguns dias depois, em 8 de maio de 2019:

Inclusive um dia antes da juntada do recurso, a secretaria já havia até mesmo
certificado a ausência de interposição de recurso em relação ao responsável solidário Sr. Elecir:

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727748/2011-10
8

Assim, o recurso é intempestivo e não pode ser conhecido.
Por fim, quanto ao responsável solidário Sr. Jones Machado da Silveira, cabe
reiterar sua revelia desde o início deste contencioso administrativo, e contra ele mantendo-se a
exigência na integralidade.

Conclusão e dispositivo

Considerando o exposto, voto no sentido de não conhecer os Recursos Voluntários
do contribuinte bem como do responsável solidário, Sr. Elecir Casagrande Perpetuo Garcia.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 329
DF CARF MF
Original